Tribunal: STJ
Processo: 1057055-48.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341600 - SP (2023/0114641-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DALVA LOSCHIAVO
ADVOGADA
: LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BUZZI
ADVOGADOS
: GABRIEL POSSENTI FALASCHI - SP428738
SÉRGIO DOUGLAS CANELLA - SP442482
INTERES.
: FRANCISCO LOSCHIAVO FILHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CONSTRIÇÃO DE
VALORES EM CONTA DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia trata de pedido de desfazimento da constrição de valores
bloqueados em conta do cônjuge do executado. A sentença julgou improcedentes os
embargos de terceiro e manteve a constrição. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo confirmou a sentença e majorou honorários.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a constrição de valores em
conta bancária de cônjuge do devedor, casados sob o regime de comunhão universal
de bens, sem que este tenha integrado a relação processual originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido
de que no regime de comunhão universal de bens é possível a constrição de bens em
nome do cônjuge do devedor, que pode se valer da via dos embargos de terceiro para
defesa de sua meação ou bem de propriedade exclusiva. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
5. Há presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges reverteu em
benefício da família, cabendo ao cônjuge prejudicado o ônus de provar o contrário.
No caso, a recorrente não demonstrou que os valores constritos não beneficiaram a
Documento eletrônico VDA52607976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b0910fb2-e8f6-4f89-a25a-f6a6fce35d70

entidade familiar.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de prova de
exclusão da comunicabilidade demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelo recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1, do CPC e
§ 1, do RISTJ; decisões monocráticas não servem
art. 1.029,
art. 255,
como paradigma; além disso, os óbices sumulares pela alínea
impedem o
a
conhecimento pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“
Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico e similitude fática, conforme
§ 1, do CPC e
§ 1, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, não servindo decisão monocrática como paradigma, e os óbices da alínea a
obstam o conhecimento pela alínea .”
c
arts. 1.659, 1.663, 1.664, 1.667,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
1.668;
arts. 506, 674 § 2 I, 779, 790 IV, 824, 843, 1.029 § 1, 85
Lei n. 13.105/2015,
§ 11; RISTJ,
§ 1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.830.735/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.945.541/PR,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2022;
REsp n. 2.091.763/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.197.678/MG,
em
STJ, AgRg no Ag n. 1.322.189/SP, relatora Ministra Maria Isabel
16/9/2025;
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

17/11/2011;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.920.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 790.350/ES,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/4/2017;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.194.828/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/5/2023;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52607976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b0910fb2-e8f6-4f89-a25a-f6a6fce35d70

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52607976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b0910fb2-e8f6-4f89-a25a-f6a6fce35d70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341600 - SP (2023/0114641-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DALVA LOSCHIAVO
ADVOGADA
: LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BUZZI
ADVOGADOS
: GABRIEL POSSENTI FALASCHI - SP428738

SÉRGIO DOUGLAS CANELLA - SP442482
INTERES.
: FRANCISCO LOSCHIAVO FILHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CONSTRIÇÃO DE
VALORES EM CONTA DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia trata de pedido de desfazimento da constrição de valores
bloqueados em conta do cônjuge do executado. A sentença julgou improcedentes os
embargos de terceiro e manteve a constrição. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo confirmou a sentença e majorou honorários.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a constrição de valores em
conta bancária de cônjuge do devedor, casados sob o regime de comunhão universal
de bens, sem que este tenha integrado a relação processual originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido
de que no regime de comunhão universal de bens é possível a constrição de bens em
nome do cônjuge do devedor, que pode se valer da via dos embargos de terceiro para
defesa de sua meação ou bem de propriedade exclusiva. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
5. Há presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges reverteu em
benefício da família, cabendo ao cônjuge prejudicado o ônus de provar o contrário.
No caso, a recorrente não demonstrou que os valores constritos não beneficiaram a
entidade familiar.
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de prova de
exclusão da comunicabilidade demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelo recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1, do CPC e
§ 1, do RISTJ; decisões monocráticas não servem
art. 1.029,
art. 255,
como paradigma; além disso, os óbices sumulares pela alínea
impedem o
a
conhecimento pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“
Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico e similitude fática, conforme
§ 1, do CPC e
§ 1, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, não servindo decisão monocrática como paradigma, e os óbices da alínea a
obstam o conhecimento pela alínea .”
c
arts. 1.659, 1.663, 1.664, 1.667,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
1.668;
arts. 506, 674 § 2 I, 779, 790 IV, 824, 843, 1.029 § 1, 85
Lei n. 13.105/2015,
§ 11; RISTJ,
§ 1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.830.735/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.945.541/PR,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2022;
REsp n. 2.091.763/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.197.678/MG,
em
STJ, AgRg no Ag n. 1.322.189/SP, relatora Ministra Maria Isabel
16/9/2025;
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

17/11/2011;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.920.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 790.350/ES,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/4/2017;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.194.828/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/5/2023;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DALVA
LOSCHIAVO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.659, 1.663, 1.664, 1.666 do CC,
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

506, 779, 790, IV, e 824 do CPC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência
de demonstração do dissídio (fls. 864-866).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.008-1.022.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de embargos de terceiros. O julgado foi assim
ementado (fl. 731):

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os
embargos de terceiro. Inconformismo da parte embargante. Efeito devolutivo (artigo
1012, §1o, III, do CPC). Responsabilidade por dívida assumida pelo cônjuge.
Legitimidade passiva (artigo 790, IV, do CPC). Casamento sob o regime da comunhão
universal de bens. Comunicação de todos os bens presentes e futuros e das dívidas
(artigo 1667, do CC). Valores constritos na conta bancária de titularidade da cônjuge
do executado não se incluem nas exceções legais do artigo 1668, do CC. Dívida
oriunda de comissão devida a terceiro por alienação de duas pessoas jurídicas de
titularidade do executado. Solidariedade entre cônjuges. Inteligência dos artigos 1643
e 1644 do CC. Presunção de que os valores auferidos com os negócios sustentavam a
sociedade familiar e que os valores a serem auferidos com a alienação também
reverterá em favor da entidade familiar. Ônus de prova em contrário da presunção que
recai sobre o cônjuge prejudicado. Precedente do C. STJ. Presunção reforçada com a
informação de que os valores depositados na conta de titularidade da cônjuge são
oriundos de honorários advocatícios recebidos pelo marido, pelo exercício
profissional. Executado que movimenta conta bancária da cônjuge para seus negócios.
Constrição que deve ser mantida e os embargos rejeitados. Sentença mantida. Recurso
improvido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 1.663, 1.664, do CC, 506, 779, 790, IV, e 824 do CPC, pois o
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

cônjuge não figurou na relação processual originária e sua responsabilidade
patrimonial é excepcional, de caráter secundário, que exigiria a efetiva prova de
enriquecimento em benefício à família.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que era possível alcançar
ativos financeiros em conta pessoal do cônjuge não integrante da relação processual
pelo fato de o casal ser casado sob comunhão universal, divergiu do entendimento do
STJ, no sentido de que os proventos do trabalho pessoal não se comunicam, que o
regime de bens não implica responsabilidade solidária automática, que não se pode
alcançar patrimônio do cônjuge que não integrou a fase de conhecimento e que a
meação deve ser preservada, somente respondendo pelas dívidas do outro cônjuge se
comprovado benefício do casal.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva
da recorrente e determinar o desbloqueio integral do numerário constrito; ou,
subsidiariamente, para restringir a constrição à meação do executado.
Contrarrazões às fls. 837-862.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, em que a parte autora
pleiteou o desfazimento da constrição e o desbloqueio dos valores bloqueados em
sua conta bancária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
de terceiro, manteve a constrição realizada e condenou a embargante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 12% do valor da causa.
I - Arts. 1.663, 1.664, do CC, 506, 779, 790, IV, e 824 do CPC
No recurso especial, a recorrente alega que não figurou na relação
processual originária, bem como que a responsabilidade patrimonial do cônjuge é
excepcional, de caráter secundário, que exigiria a efetiva prova de enriquecimento
em benefício à família.
O acórdão recorrido concluiu pela possibilidade de constrição com base no
regime de comunhão universal e na sujeição dos bens do cônjuge à execução quando
seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.
A Corte local afirmou a presunção de que a dívida resultou em benefício
da família, cabendo ao cônjuge prejudicado o ônus de provar o contrário,
consignando que o débito exequendo decorre de comissão de intermediação pela
venda de sociedade empresária de titularidade do executado, negócio intermediado
pelo recorrido, presumindo que os valores auferidos com os negócios sustentavam a
sociedade conjugal.
Destacou ainda que, embora os proventos do trabalho pessoal não se
comuniquem, o executado movimenta valores de seus negócios na conta da esposa, o
que reforça a solidariedade entre o casal e legitima a manutenção da constrição.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 734-739, destaquei):

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será
apreciada.
No mérito, depreende-se dos autos que a parte embargante é casada sob o
regime da comunhão universal de bens com o executado, o qual realizou a venda
de Panificadora e Buffet de sua titularidade a terceiros, negócio intermediado
pelo exequente, que em ação de cobrança constituiu o título executivo referente a
sua comissão, a qual pretende receber e é objeto do presente cumprimento de
.
sentença
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

Acerca do tema sobre a possibilidade de o cônjuge responder por dívidas
contraídas pelo consorte, Diploma Processual Civil prevê que são sujeitos à
execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida (artigo 790, IV), o que ocorre
, como se verá a seguir.
no caso dos autos
Dispõe a Legislação Civil, no capítulo atinente ao regime da comunhão
universal de bens, que "O regime de comunhão universal importa a comunicação de
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as
". (artigo 1.667).
exceções do artigo seguinte
E o artigo seguinte, acerca das exceções à comunicação traz o rol a seguir:
[...]
Ou seja, há previsão legal sobre a comunicação de todos os bens e dívidas,
não estando o valor constrito no rol de exceções legais acima colacionadas, tendo
em vista que a parte embargante revela que os valores encontrados em sua conta
bancária referem-se a honorários advocatícios auferidos por seu cônjuge, ora
executado), por serviços profissionais como advogado em autos que não tem
qualquer relação com a lide, ou seja, são frutos oriundos do trabalho do
executado que estão depositados na conta da sua esposa, legitimando, portanto, a
.
embargante para o presente cumprimento de sentença
Nesse sentido:
[...]
Agora resta saber se a penhora deve subsistir sobre o valor total encontrado ou
se deve ser preservada a meação da cônjuge do devedor.
As disposições gerais sobre o regime de bens, constantes do Código Civil,
preveem que:
[...]
Sobre as pessoas jurídicas alienadas pelo cônjuge varão recaía também a meação
da virago, ora embargante e, embora alegue que obteve prejuízos com o negócio
realizado, porque os compradores não efetuaram o pagamento do preço e diversas
dívidas atribuídas às pessoas jurídicas alienadas recaíram sobre seu marido, presume-
se que os valores auferidos com os negócios sustentavam a sociedade conjugal e,
eventual recebimento do montante relativo à alienação oportunamente, por vias
próprias, presume-se que reverterá em favor do casal, por conta do regime de
bens, inexistindo qualquer prova em contrário nesse sentido, o que é ônus do
, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
cônjuge prejudicado
[...]
Ademais, a própria embargante, em suas razoes recursais, revela que os
valores encontrados em conta bancária de sua titularidade, a bem da verdade,
referem-se a honorários advocatícios recebidos pelo varão, pelo seu exercício
profissional da advocacia em autos que não possuem relação com a presente ação
e anteriormente a esta, ou seja, em que pese não sejam comunicáveis os proventos do
trabalho pessoal de cada cônjuge (artigo 1.659, VI c/c 1.668, V, do Código Civil),
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

resta claro que o executado movimenta valores auferidos com seus negócios na
conta da esposa, o que, a meu ver, reforça e justifica a solidariedade pelas dívida
.
contraídas
Desse modo, aplicável a solidariedade entre o casal, a fim de quitar a dívida
contraída pelo cônjuge executado, devendo ser mantida a constrição realizada e
rejeitados os embargos de terceiro.
Assim, mantem-se a r. sentença.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que é possível a constrição de bens do cônjuge do devedor, casados sob o
regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo,
dispondo o cônjuge da via dos embargos de terceiro para defesa de seus interesses. A
propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA
BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE
BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO
DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA
DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2o, INCISO I, DO
.
CPC/2015)
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento
de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob
o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação.
2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único
patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada
um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no
do Código
art. 1.668
Civil.
3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de
bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de
bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a
sua meação.
4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge)
pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio
devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em
virtude do regime adotado.
5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade
exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do
do
art. 1.668
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar
essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela
via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o
§ 2o, inciso I, do
art. 674,
.
Código de Processo Civil de 2015
6. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.830.735/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
20/6/2023,
26/6/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA
COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação
de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do
ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao
bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo
sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto
agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.
2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do
casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da
cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os
bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do
artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668.
3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do
cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a
exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2,
I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela
cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua
propriedade exclusiva.
4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é
imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na
alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
AREsp 438.414/SP,
Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
06/11/2018,
10/12/2018; REsp 900.783/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/06/2009,
06/08/2009; REsp 1700587/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
19/12/2017;
AREsp 970.203/MG,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
15/12/2016,
02/02/2017;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1248255/RS,
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

DJe
AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
13/12/2016,
01/02/2017;
AREsp 841.104/DF,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/06/2016,
27/06/2016)
5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora
de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito
pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa.
Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do
executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente
à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.
6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente
indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua
meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se
a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.945.541/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
destaquei.)
1/4/2022,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESERVA DE MEAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou os seguintes
fundamentos: "No caso em análise, o apelante (...)
casou-se com a executada (...) em
pelo regime da Comunhão
18/07/1986,
Universal de Bens, o que implica na comunhão dos bens e dívidas do casal.
Considerando-se que o débito tributário executado foi constituído em 12/03/2010,
após o casamento, conclui-se que a dívida pertence ao casal e atinge todos os seus
bens, pois somente as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, conforme
III, do CC. Não se aplica ao presente caso, portanto, o
do CPC,
art. 1.668,
art. 843
uma vez que não há como dissociar as dívidas e os bens no regime da comunhão
universal".
2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único
patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada
um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no
do Código
art. 1.668
Civil.
3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de
bens do cônjuge do devedor, casado sob o regime da comunhão universal de bens,
ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua
meação.
4. Com efeito, na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é
imprescindível que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na
alienação de coisa indivisível, nos termos do
do
art. 843
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual
entendimento do STJ.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.091.763/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
19/4/2024,
destaquei.)

Ademais, no tocante a defesa da meação, “na hipótese de dívida contraída
por um dos cônjuges, há a presunção de que reverteu em benefício do casal.
Compete ao outro cônjuge, para a reserva de sua meação, demonstrar que isso não se
verificou” (Recurso Especial n. 2.197.678/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
16/9/2025,
19/9/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO.
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO.
1. "A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída
exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao
cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida
não foi contraída em benefício da família." (AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006).
2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor
principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar
que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao
reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.322.189/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/11/2011,
destaquei.)
24/11/2011,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO.
ART. 1.022
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TRANSFERÊNCIA
DE
QUOTAS
SOCIAIS.
OUTORGA
UXÓRIA.
INEXIGIBILIDADE. BENS MÓVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
INATACADO.

INCIDÊNCIA.
CONSTRIÇÃO

SÚMULA
No
283/STJ.
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

PATRIMONIAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA CONTRAÍDA. REVERSÃO EM PROL DO CASAL.
SÚMULA No 7/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMÚLA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do
aresto recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que estejam adstritas ao reexame do acervo fático-probatório carreado
nos autos (Súmulas no 7 do STJ).
4. A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras
integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que, em se tratando de dívida
contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da
prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a solidariedade do casal.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.087/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
destaquei.)
13/12/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO.
LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não
tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que,
figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito,
não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da
Corte Especial do STJ.
2. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a
de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família,
haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no
Relator
AREsp n. 427.980/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
.
25/2/2014)
3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não
conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando
sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido
ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 790.350/ES,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/4/2017,
destaquei.)
18/4/2017,
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

Nesses termos, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, alterar o entendimento do Tribunal
quanto à solidariedade
a quo
e ausência de comprovação de que o valor constrito estaria excluído da comunhão,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos. Tal providência encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
matéria probatória na via do recurso especial.
II - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No caso em análise, a recorrente não realizou do devido cotejo analítico
mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática a entre cada um dos
julgados.
Saliente-se também que decisão monocrática proferida por relator não é
admitida para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, pois a manifestação
unipessoal do relator não compreende o conceito coletivo de "tribunal" almejado
pela Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.194.828/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

Assim, fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial em
relação as decisões monocráticas apontadas no recurso especial.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51736142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:28
Código de Controle do Documento: 7c74b7a8-7720-4994-81ae-2594b3d8d0d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.341.600 / SP
Número Registro: 2023/0114641-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042426120218260100
0004242612021826010010570554820218260100
10570554820218260100
20220000819737 42426120218260100 4242612021826010010570554820218260100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALVA LOSCHIAVO
ADVOGADA
: LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BUZZI
ADVOGADOS : GABRIEL POSSENTI FALASCHI - SP428738
SÉRGIO DOUGLAS CANELLA - SP442482
INTERES.
: FRANCISCO LOSCHIAVO FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52588051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 5e59e128-1e79-450d-97bd-895f70865989

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 5e59e128-1e79-450d-97bd-895f70865989